Tribunal: TJES
Processo: 5018265-29.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018265-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BARBARA GAMBINI ADAMI VIEIRA e outros

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-LITORANEA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A ELIDIR A PRESUNÇÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Bárbara Gambini Adami Vieira e Célio Possa Vieira contra decisão do Juízo da Comarca de Alfredo Chaves que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos dos embargos à execução por quantia certa (proc. n. 5000918-71.2024.8.08.0003), opostos em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul-Litoranea do Espírito Santo. Os agravantes sustentaram a veracidade da declaração de hipossuficiência firmada, destacando dificuldades financeiras pessoais e a situação de recuperação judicial da empresa da qual são sócios, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da gratuidade da justiça aos agravantes, à luz da presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O direito à assistência jurídica gratuita é garantido constitucionalmente (CF, art. 5º, LXXIV) e regulamentado no CPC (art. 98 e art. 99, § 3º), sendo suficiente, em regra, a declaração de hipossuficiência firmada pela parte para a concessão do benefício.

A presunção de veracidade conferida à declaração de hipossuficiência por pessoa natural é relativa e somente pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca de capacidade financeira, o que não se verifica no presente caso.

A fundamentação da decisão agravada, baseada na presunção de conhecimento da situação financeira dos litigantes por residirem em comarca de pequeno porte, é considerada inadequada, pois os agravantes sequer residem na localidade mencionada.

Os extratos bancários juntados aos autos evidenciam saldos negativos e uso de cheque especial, e a empresa da qual os agravantes são sócios encontra-se em recuperação judicial, com passivo superior a nove milhões de reais, o que comprova a alegada dificuldade financeira.

A exigência de comprovação de miserabilidade absoluta para a concessão da gratuidade da justiça não encontra respaldo legal, bastando que o pagamento das custas processuais represente ônus excessivo ao sustento da parte e de sua família.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e só pode ser afastada por prova robusta e concreta da capacidade financeira da parte.

A recuperação judicial de empresa da qual o requerente é sócio constitui elemento relevante para aferição de sua condição econômico-financeira, especialmente em sociedades familiares.

Não se exige a demonstração de miserabilidade absoluta para a concessão da gratuidade da justiça, bastando a comprovação de que o pagamento das despesas processuais compromete a subsistência do requerente.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3º; Lei n. 7.115/1983, art. 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5018265-29.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE
: B
Á
RBARA GAMBINI ADAMI VIEIRA
E C
É
LIO POSSA VIEIRA
.

A
GRAVAD
A
: COOPERATIVA DE CR
É
DITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-LITOR
Â
NEA DO ESP
Í
RITO SANTO –
SICOOB SUL LITORÂNEO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

B
á
rbara Gambini Adami Vieira
e
Celio Possa Vieira interpuseram agravo de instrumento em face da respeitável decisão
(id 52980276 do processo originário)
proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Comarca de Alfredo Chaves, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça que formularam nos autos dos
“embargos à execução por quantia certa (com pedido de efeito suspensivo – art. 919, § 1º, CPC/15)”, registrados sob o n. 5000918-71.2024.8.08.0003,
que opuseram contra a
Cooperativa
d
e Cr
é
dito
d
e Livre Admissão Sul-Litor
â
nea
d
o Esp
í
rito Santo –
Sicoob Sul Litorâneo
.

Nas razões recursais (id 11055257) os agravantes sustentaram, em síntese, que a decisão recorrida merece reforma. Argumentaram que a fundamentação do juízo de primeiro grau, baseada na presunção de conhecimento da situação financeira dos litigantes em um município de pequeno porte, é equivocada e desprovida de base legal, especialmente porque não residem na referida comarca. Afirmaram que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, e que sua difícil situação financeira está corroborada pela documentação acostada, notadamente pelo fato de a empresa da qual são sócios se encontrar em processo de recuperação judicial. Ao final, pugnaram pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para que lhes seja deferida a gratuidade da justiça.

Requereram atribuição de efeito suspensivo e provimento do recurso para reforma da decisão recorrida e concessão a eles do benefício da gratuidade de justiça.

O direito à assistência jurídica integral e gratuita constitui uma garantia fundamental, insculpida no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República, que dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Tal preceito visa a materializar o princípio do amplo acesso à jurisdição, impedindo que a carência de recursos financeiros se torne um obstáculo à defesa de direitos em juízo.

Em sede infraconstitucional, o Código de Processo Civil, em seu artigo 98, dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme disposto no §3º do artigo 99 do CPC.

Trata-se, por certo, de uma presunção
iuris tantum
, que admite prova em contrário. Contudo, para que seja afastada, é mister que existam nos autos elementos concretos e robustos que evidenciem a capacidade da parte de arcar com os ônus processuais sem o comprometimento de seu sustento e de sua família.

Então, feita a declaração, surge a presunção de veracidade do fato nela afirmado pela parte. Aliás, neste sentido dispõe o artigo 1º da Lei n. 7.115, de 29 de agosto de 1983: “A declaração destinada a fazer prova de vida, residência, pobreza, dependência econômica, homonímia ou bons antecedentes, quando firmada pelo próprio interessado ou por procurador bastante, e sob as penas da Lei, presume-se verdadeira”.

Logo, a concessão da assistência judiciária a pessoa física depende tão-somente, em princípio, de declaração, nos termos da lei, de que não possui meios para arcar com as despesas do processo.

No caso, não há nenhum fato que leve a concluir que os agravantes agiram de má-fé, ou seja, que fizeram afirmação inverídica sobre sua situação econômico-financeira ao pleitear o benefício da gratuidade de justiça. Ademais, a decisão de primeiro grau fundamentou-se em premissa fática equivocada, ao basear-se na presunção de conhecimento da vida financeira dos litigantes em uma pequena comarca na qual os agravantes nem sequer residem. A presunção de hipossuficiência, portanto, milita em favor dos agravantes e não foi elidida por quaisquer elementos constantes dos autos.

Ao contrário, a documentação apresentada robustece a alegação de carência de recursos. Os agravantes juntaram aos autos os extratos de suas contas bancárias, que demonstram saldos negativos e a utilização de limites de cheque especial (ids 11055258, 11055261, 11055267), indicando manifesta dificuldade de liquidez. Some-se a isso o fato incontroverso e de maior relevância de que a pessoa jurídica da qual são sócios, a Super Transportes e Logística Ltda., teve o processamento de sua recuperação judicial deferido pelo Juízo da Comarca de Iconha (processo n. 5000660-98.2024.8.08.0023, conforme decisão anexa ao id 11055276).

Tal conjuntura constitui um forte indicativo da condição socioeconômica dos agravantes, pois, em sociedades de responsabilidade limitada de estrutura familiar, a crise econômico-financeira da empresa afeta, de forma direta e indissociável, a capacidade financeira pessoal dos sócios que dela retiram seu sustento. A situação de recuperação judicial, com um passivo declarado superior a nove milhões de reais (id 49615907 – p. 18 do processo n. 500066098.2024.8.08.0023), corrobora a alegação de que a imposição do pagamento de custas processuais, neste momento, comprometeria a subsistência dos recorrentes.

Vale lembrar que o pretendente do benefício da assistência judiciária gratuita não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que o impeça de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família. Condicionar o acesso ao Judiciário à comprovação de uma miserabilidade absoluta seria impor um óbice inconstitucional ao exercício do direito de ação. A finalidade do instituto da gratuidade é justamente viabilizar a postulação em juízo por parte daqueles que, embora não vivam em estado de indigência, não podem arcar com os custos do processo sem sacrificar o necessário ao seu sustento.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e concedo aos agravantes o benefício da gratuidade da justiça no âmbito do processo n. 5000918-71.2024.8.08.0003, em tramitação na Comarca de Alfredo Chaves.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Voto com o relator